Tribunal: TJPA
Processo: 0005698-03.2019.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0005698-03.2019.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Santarém/PA (2ª Vara Criminal)
APELANTE: Everaldo Barbosa Ferreira
ADVOGADO: Dr. Raniere Mafra Guimarães
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 16, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DESCABIMENTO. CRIME COMETIDO. COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Em análise dos autos, observa-se que o pedido de desclassificação do crime roubo para o de furto não tem como prosperar, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, inviável se mostra a desclassificação pretendida.
2.
No que tange ao pedido subsidiário para que o delito de roubo seja na forma tentada, sob o argumento de que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, já que a perseguição ocorreu logo após o delito e a subtração não fora consolidada, de igual forma não merece abrigo, vez que o crime de roubo imputado ao réu/apelante resta consumado, no momento em que há a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, exatamente como se vislumbra no caso em apreço.
3. Por fim, acerca da pretensão para que seja aplicada a minorante do arrependimento posterior, constante do art. 16, do CPB, observa-se que resta descabida, já que o requerente foi condenado pelo crime de roubo, o qual fora mantido por esta Relatora, pois com
animus furandi
, valendo-se de uma faca tipo peixeira, ameaçou a vítima Diene Simplicidade de Almeida Pereira, e dela subtraiu um aparelho celular Samsung Galaxy J7 Prime e fugiu, consoante vasto e induvidoso conjunto probatório carreado aos autos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 17 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Everaldo Barbosa Ferreira
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Rômulo Nogueira de Brito, Juiz de Direito, Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02v/03, que no dia 13/06/2019, por volta das 12 horas, em plena via pública desta cidade, na Av. Marechal Rondon, bairro Caranazal, o acusado com
animus furandi
, valendo-se de uma faca, ameaçou a vítima Diene Simpliciane de Almeida Pereira, dela subtraindo um aparelho celular Samsung Galaxy J7 Prime e fugiu

Que a vítima caminhava pela via quando o acusado se aproximou e disse: ¿passa o celular¿, tendo a mesma resistido, oportunidade em que ele sacou um faca peixeira e a ameaçou, constrangendo a ofendida a entregar o bem; porém, acionados por ela, populares perseguiram o meliante, que fora capturado à frete do prédio do Ministério Público, por policiais que ali desenvolvem suas atividades, ainda na posse da
res furtiva.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
, ao ser interrogado, o denunciado confessou a autoria delitiva, amoldando-se sua conduta ao tipo penal descrito no art. 157,
caput
, do CPB.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade da infração penal restam devidamente comprovadas, em especial, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, Auto de Apresentação e Apreensão, pela confissão do denunciado, bem como pelo próprio estado flagrancial em que este fora encontrado.

Em

razões recursais,
às fls. 55/59, pugna a defesa pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, aplicando-se a minorante do arrependimento posterior, consoante art. 16, do CPB, ou, pela desclassificação para o crime de roubo na modalidade tentada.

Em

contrarrazões
, às fls. 63/66, a RMP de 1º Grau, Dra. Silvana Nascimento Vaz de Sousa, pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da desclassificação para o delito de furto

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito pelo qual fora o réu condenado para o de furto, sob o argumento de ausência das elementares ¿mediante grave ameaça ou violência a pessoa¿ no crime praticado pelo apelante, haja vista que a mera declaração da vítima de que sofreu qualquer tipo de ataque ou de ameaça, não substitui o Exame de Corpo de Delito, meio este que pode realmente provar a ocorrência de reais lesões, mas não foi realizado pelas autoridades competentes.

Em análise dos autos, observa-se que o pedido formulado no presente item não tem amparo, pois, como cediço, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime em comento, ou seja, roubo, cujo conjunto fático-probatório encontra-se induvidoso, consoante depoimentos da vítima e das testemunhas, resta superada a perícia técnica, mostrando-se inviável a desclassificação para o crime de furto, como bem quer fazer entender a defesa.

Com efeito, as elementares da grave ameaça e violência no crime perpetrado pelo recorrente são induvidosas, ante as provas carreadas e evidenciadas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos em Juízo, da confissão livre do réu, além do bem subtraído na posse do mesmo.

Ademais, além da confissão do réu não há nos autos qualquer evidência que desconstituísse as provas da acusação, álibi ou circunstância que exclua a prática delituosa.

In casu
, a vítima, ao depor em Juízo, por meio de mídia, à fl. 54, assevera que quando caminhava pela via pública, o meliante se aproximou dela e disse: ¿passa o celular¿, mas como ela resistiu o assaltante sacou um faca peixeira e a ameaçou, constrangendo-a a entregar o bem, declarações estas que se harmonizam com as demais provas dos autos.

Como se vê do depoimento da ofendida, em ambas as fases, ganha elevado destaque em razão da natureza do delito contra ela praticado, principalmente quando em harmonia com os testemunhos de policiais que participaram diretamente da prisão em flagrante do acusado, consoante farta jurisprudência, senão vejamos.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO SOMENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. IDONEIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. 1. A autoria do crime restou sobejamente comprovada pela produção probante levada a efeito durante a instrução processual. A confissão parcial do recorrente, embora com versões contraditórias, o depoimento firme e coeso da vítima colhido somente em sede administrativa e o testemunho harmônico dos policiais militares, mostram-se suficientemente hábeis para ratificar a tese da acusação. 2. Não há que se falar em invalidade do depoimento da vítima, tão somente pelo fato da ausência de ratificação em juízo, desde que este esteja em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, principalmente sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, com violência e ameaça, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação, especialmente quando corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. 4. Não acolhida a alegação de negativa de autoria. 5. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, porém para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 04 de agosto de 2015 DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Presidente do Órgão Julgador, em exercício, e Relator. (
TJ-CE - Apelação APL 10656044620008060001 CE 1065604-46.2000.8.06.0001 (TJ-CE)
Data de publicação: 05/08/2015
.

Assim sendo, não há o que se falar em desclassificar o crime pelo qual fora o réu/apelante condenado, para o crime de furto.
-
- Da desclassificação para forma tentada

A não vingar a desclassificação do crime pelo qual fora o réu condenado para o de furto, requer a defesa que esta se dê para o delito de roubo na forma tentada, sob o argumento de que não houve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, já que houve perseguição logo após o delito e a subtração não fora consolidada.

Em análise dos autos, depreende-se que a afirmativa supra não merece prosperar.

Como cediço, no que tange a forma do delito de roubo imputado ao réu/apelante,
in casu
, consumado, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse respaldado na jurisprudência pátria, senão vejamos:
Consumação pela inversão da posse
-
STF: ¿O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse¿
(JSTF 205/246)
STF: ¿
Habeas corpus
. Momento de consumação do crime de roubo. - O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. - Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção de posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição - não fosse a legitimidade do desforço imediato - seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão. Habeas corpus indeferido¿ (JSTF 174/321).

Depreende-se, portanto,

que as provas colhidas na fase investigatória foram ratificadas em Juízo, onde a materialidade e a autoria delitivas encontram-se consubstanciada nos depoimentos prestados, em Juízo, pela vítima, testemunhas de acusação e pelo próprio acusado que confessa a prática do crime pelo qual fora condenado, daí não há o que se falar em desclassificação para a forma tentada, como pretende a defesa.
- Do arrependimento posterior

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicada a minorante do arrependimento posterior, constante do art. 16, do CPB, por acreditar que o delito praticado pelo réu/apelante fora cometido sem violência ou grave ameaça, já que o mesmo desistiu do crime, por ter se desfeito do objeto furtado, antes mesmo da polícia prendê-lo em flagrante.

Neste item, observa-se que a pretensão supra, de igual forma, resta descabida, de vez que o requerente foi condenado pelo crime de roubo, o qual fora mantido por esta Relatora, pois com
animus furandi
, valendo-se de uma faca tipo peixeira, ameaçou a vítima Diene Simplicidade de Almeida Pereira, e dela subtraiu um aparelho celular Samsung Galaxy J7 Prime e fugiu, consoante vasto e induvidoso conjunto probatório carreado aos autos.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença guerreada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora